Tribunal: TJBA
Processo: 8050016-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050016-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

AGRAVADO: ANGELA ELOISA SEVERO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALMEIDA BARRETO, JANAINA MORAIS BARRETO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. VÍCIO CORRIGIDO. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II - Inexiste omissão quando o acórdão examina, de forma expressa e fundamentada, matérias como a legitimidade para a impugnação, a regularidade da representação processual, o preparo, a observância do princípio da dialeticidade, a inovação recursal, a alegação de ato atentatório à dignidade da justiça, a preclusão e a violação à coisa julgada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

III - Evidenciado erro material quanto à estipulação do termo inicial dos juros e ao percentual de honorários arbitrados, impositivo é o acolhimento parcial dos aclaratórios para corrigi-lo, sem alteração do resultado do julgamento.

IV - A determinação de remessa dos autos à contadoria judicial constitui providência regular e compatível com a jurisprudência consolidada, reforçando a efetividade e a segurança jurídica do cumprimento da decisão.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento de nº 8050016-64.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante
ANGELA ELOISA SEVERO

e como
Embargado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA